Tribunal: TJES
Processo: 5008851-75.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Atos Unilaterais; Arresto de Embarcação; Assembléia; Anônima
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008851-75.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONTSERV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA e outros

APELADO: MARA ALICIA TRARBACH

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008851-75.2023.8.08.0021

APELANTES:
CONTSERV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA E LUCAS GOMES OLIMPIO

APELADA:
MARA ALICIA TRARBACH

JUÍZO PROLATOR:

MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA CONTÁBIL. SÓCIA RETIRANTE. DOCUMENTOS REFERENTES AO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. REQUISITOS DO ART. 397 DO CPC PREENCHIDOS. DISCUSSÃO DE QUITAÇÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DA EXIBITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de exibição de documentos formulado, determinando a apresentação de documentos contábeis e societários relativos ao período de 18 de outubro de 2022 a 30 de maio de 2023, em que a autora figurava como sócia da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa prestadora de serviços contábeis possui legitimidade passiva para responder à ação de exibição de documentos; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 397 do CPC para a concessão da medida; (iii) determinar se a alegação de quitação plena pela cessão de quotas impede a pretensão da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa contábil possui legitimidade passiva quando a exibição dos documentos requeridos recai sobre material sob sua guarda e responsabilidade, não podendo se eximir do dever de colaborar com a instrução processual.

O pedido de exibição de documentos formulado pela autora atende aos requisitos do art. 397 do CPC, com descrição precisa dos documentos, indicação de sua finalidade e demonstração da sua posse pela parte contrária.

A alegação de quitação plena pela cessão de quotas extrapola os limites da ação de exibição de documentos e não tem o condão de afastar o interesse de agir da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1.
A empresa contábil contratada pela sociedade possui legitimidade passiva em ação de exibição de documentos quando detém a posse do material requerido. 2.
Estão presentes os requisitos legais do art. 397 do CPC quando a parte requerente descreve os documentos, demonstra sua utilidade e indica estarem em poder da parte adversa. 3.
A discussão sobre quitação pela cessão de quotas extrapola os limites da ação de exibição de documentos e não tem o condão de afastar o interesse de agir da autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 397, I a III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ag. Inst. nº 5001173-43.2021.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008851-75.2023.8.08.0021

APELANTES:
CONTSERV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA E LUCAS GOMES OLIMPIO

APELADA:
MARA ALICIA TRARBACH

JUÍZO PROLATOR:

MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise de suas razões.

A apelada MARA ALICIA TRARBACH ajuizou ação de exibição de documentos contra CONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA e LUCAS GOMES OLIMPIO, com o intuito de obter documentos referentes à sociedade BOTECO DO CARANGUEJO LTDA, da qual era sócia até ser excluída, alegadamente sem sua anuência. Busca verificar a regularidade das transações societárias e contábeis.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido (sentença de ID 13781369, retificada pela 13781379), concedendo tutela para que os apelantes apresentassem diversa documentação contábil e societária pertinente ao período de 18 de outubro de 2022 e 30 de maio de 2023.

Irresignados,
CONTSERV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA E LUCAS GOMES OLIMPIO
interpuseram este apelo argumentando, em breve síntese, que:
(i)
a empresa não possui legitimidade passiva para responder à demanda, por ser apenas prestadora de serviços contábeis à sociedade da qual a autora era sócia;
(ii)
não estariam preenchidos os requisitos legais para a exibição de documentos, nos termos do art. 397 do CPC;
(iii)
a apelada teria dado plena, geral e irrevogável quitação pela cessão de suas quotas sociais, não tendo mais interesse de agir.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva da empresa CONTSERV, não assiste razão aos apelantes. É incontroverso que a referida empresa prestava serviços contábeis à sociedade da qual a apelada era sócia, sendo presumível que detém, sob sua guarda, os documentos cuja exibição se pleiteia. Nessa hipótese, a empresa contábil detém posse direta e relevante de documentos comuns às partes, razão pela qual deve responder ao pedido exibitório.

Aliás, é pacífico o entendimento de que o terceiro, ainda que não integrante do contrato social, pode ser compelido à exibição de documentos que estejam em sua posse e que interessem à parte requerente, especialmente quando se trata de documentação contábil ou societária relevante à apuração de haveres ou verificação de regularidade de atos societários.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, inclusive, já se pronunciou nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE DE FATO – DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONCESSÃO EM RELAÇÃO AO RECURSO EM ANÁLISE – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NORMATIVA DO CPC – ARTIGO 98, § 5º - MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EM CONTA CORRENTE – IRREVERSIBILIDADE – PERIGO CONCRETO AO ANDAMENTO DA SOCIEDADE – ACESSO AOS DADOS DA SOCIEDADE DE FATO ATRAVÉS DE SEUS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – ACESSO AO DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA EMPRESA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Segundo previsão normativa do art. 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso . 2. A gratuidade da justiça pode, conforme regra específica do art. 98, § 5º, do CPC, ser pertinente a uma fase do processo, não impondo a extinção da demanda, in casu. 3 . A existência de sociedade de fato guarda peculiaridades inerentes ao seu funcionamento, devendo as medidas cautelares serem adotadas em grau de cuidado extremo para não afetar a rotina de negócios existentes. 4. As medidas invasivas, que podem prejudicar as transações comerciais da sociedade de fato, dada a sua irreversibilidade não devem se projetar para o campo dos fatos.
5 . Garante-se o acesso ao sócio de fato aos documentos da sociedade, inclusive por meio do contador dos demais sócios no sentido de empreender a apuração de haveres da sociedade, o que afasta a necessidade de quebra de sigilo bancário e fiscal, ao menos no atual estágio da demanda.
6) Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator, restando prejudicados os aclaratórios . PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001173-43.2021.8.08 .0000, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, revela-se plenamente justificada a legitimidade da empresa apelante para figurar no polo passivo da presente ação de exibição de documentos.

No tocante à alegação de ausência dos pressupostos previstos no art. 397 do CPC, também não prospera o inconformismo. Dispõe o referido artigo:

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I -
a descrição, tão completa
quanto possível, d
o documento
ou da coisa, o
u das categorias de documentos
ou de coisas buscados;

II -
a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o document
o ou com a coisa, ou com suas categorias;

III -
as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe
, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.

Do que se extrai dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelada, atendeu integralmente aos requisitos previstos no artigo 397 do Código de Processo Civil, conforme se depreende da petição inicial (Id. 13781334, fls. 6 e seguintes). Diante disso, não subsiste fundamento jurídico apto a amparar a alegação de inadmissibilidade do pedido de exibição de documentos.

Ressalte-se que os documentos pleiteados referem-se ao período em que a apelada ainda era sócia da sociedade empresária, o que lhe confere, inclusive, direito subjetivo de acesso à documentação societária e contábil, porquanto trata-se de documentos comuns às partes.

O pedido, portanto, encontra amparo no ordenamento jurídico e visa assegurar o direito de informação, transparência e prestação de contas, que deve ser respeitado sobretudo em relações empresariais e contratuais.

Por fim, quanto à suposta quitação plena, geral e irrevogável dada pela apelada por ocasião da sua retirada do quadro societário, é preciso destacar que tal alegação extrapola os limites da ação de exibição de documentos.

O pedido formulado na ação originária restringe-se à produção de prova documental necessária ao esclarecimento da legalidade da operação societária que culminou na retirada da autora da sociedade, sendo prematura qualquer discussão acerca de quitação ou renúncia de direitos patrimoniais.

A exibição de documentos constitui, nesse contexto, etapa instrumental voltada à obtenção de elementos para eventual ação futura de apuração de haveres ou responsabilidade, não se confundindo com o exame do mérito de eventual relação obrigacional.

Assim, a alegada quitação não tem o condão de afastar o interesse de agir da autora, tampouco desautoriza a apresentação dos documentos requeridos, que dizem respeito ao período em que integrava a sociedade empresária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro na regra do art. 85, § 11, do CPC/15, e tendo em vista o trabalho a maior realizado nesta instância recursal pelo patrono da apelada, majoro os honorários de sucumbência, inicialmente fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 07/10/2025:

Acompanho o E. Relator.